Tribunal: TJES
Processo: 5023841-92.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023841-92.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUSTANG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

APELADO: RAFAEL LORENCETTI AMARAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO, REPRESENTAÇÃO VÁLIDA OU RATIFICAÇÃO CONSCIENTE. TEORIA DA APARÊNCIA INAPLICÁVEL. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mustang Comércio e Representações Ltda. contra sentença que, em ação de cancelamento de protesto indevido cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Rafael Lorencetti Amaral, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 79.029,87, determinar o cancelamento definitivo do protesto lavrado em nome do autor e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se a controvérsia depende da incidência do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova; (iii) determinar se o débito e o protesto são válidos à luz da teoria da aparência, da boa-fé objetiva e do conjunto probatório; e (iv) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é nula quando recompõe a marcha processual, delimita o objeto controvertido, examina a prova oral e explicita as razões pelas quais conclui pela ausência de prova idônea de autorização expressa, tácita ou aparente para contratação em nome do autor.

O inconformismo da parte com a valoração da prova não configura negativa de prestação jurisdicional, pois se relaciona ao acerto ou desacerto do julgamento de mérito, e não à regularidade formal da sentença.

A definição sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor não altera o resultado do caso, pois, tanto sob o regime consumerista quanto sob as regras gerais do Código Civil e do art. 373 do CPC, compete à requerida demonstrar fato apto a legitimar a cobrança levada a protesto.

A teoria da aparência pode preservar negócios celebrados por terceiro que se apresenta plausivelmente como representante de outrem, desde que a confiança do contratante seja objetivamente legítima.

A empresa não demonstra erro escusável quando seu próprio cadastro de cliente informa a inexistência de pessoas autorizadas a comprar em nome do autor, circunstância que recomenda cautela antes da liberação de mercadorias e do protesto de dívida fundada em negócios celebrados exclusivamente com terceiro.

A teoria da aparência não protege a negligência do contratante que ignora informação documental expressa constante de seus registros internos, pois tutela apenas a confiança objetivamente justificável.

A entrega dos produtos na propriedade rural, o eventual aproveitamento dos insumos e a existência de pagamentos parciais não suprem a ausência de prova segura de autorização, representação válida ou ratificação consciente da dívida pelo autor.

O protesto é indevido quando não há comprovação suficiente de crédito válido, líquido e exigível contra o autor, o que impõe a manutenção da inexigibilidade do débito e do cancelamento definitivo do protesto.

O dano moral decorre do protesto indevido, pois a restrição irregular ao crédito atinge objetivamente a esfera jurídica da personalidade do lesado, dispensando demonstração exaustiva do prejuízo imaterial concreto.

A indenização de R$ 5.000,00 mostra-se moderada, proporcional e razoável, por cumprir funções compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença suficientemente fundamentada não é nula quando examina o conjunto probatório e explicita as razões da conclusão adotada. 2. A cobrança e o protesto de dívida contra o titular do cadastro exigem prova segura de autorização, representação válida, representação aparente objetivamente justificável ou ratificação consciente. 3. A teoria da aparência não protege o contratante que ignora informação documental constante de seus próprios registros internos sobre a inexistência de terceiros autorizados a contratar em nome do suposto devedor. 4. O protesto indevido de dívida inexigível configura dano moral, sendo adequada a indenização fixada com observância da proporcionalidade e da razoabilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como previamente relatado, Trata-se de recurso de apelação interposto por Mustang Comércio e Representações Ltda. em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de cancelamento de protesto indevido cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Rafael Lorencetti Amaral, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 79.029,87, determinar o cancelamento definitivo do protesto lavrado em nome do autor e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, acrescidos pela taxa SELIC a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré interpôs apelação, sustentando: (a) a nulidade da sentença por fundamentação deficiente, sob o argumento de que o juízo de origem não teria examinado adequadamente a prova oral e documental produzida; (b) defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de aquisição de insumos agrícolas destinados à atividade produtiva do autor, produtor rural; (c) afirma a legitimidade da cobrança e do protesto com base na boa-fé objetiva, na teoria da aparência, na habitualidade das compras realizadas pelo gerente da fazenda e na circunstância de os produtos terem sido entregues e utilizados na propriedade rural, com pagamentos parciais oriundos de conta em nome do autor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora abrange, em essência, quatro núcleos temáticos: (i) a alegada nulidade da sentença por fundamentação deficiente; (ii) a incidência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova; (iii) a validade da dívida e do protesto à luz da teoria da aparência, da boa-fé objetiva e do conjunto probatório produzido; e (iv), subsidiariamente, a adequação do quantum indenizatório arbitrado.

De início, verifico que a alegação de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação não merece acolhimento, porquanto o pronunciamento recorrido não se revela lacônico, aparente ou desprovido de motivação constitucionalmente adequada. Ao contrário, a sentença recompõe de forma ordenada a marcha processual, aprecia as preliminares já enfrentadas na decisão saneadora, delimita com precisão o objeto controvertido, examina a prova oral produzida em audiência, inclusive com transcrição de trechos dos depoimentos testemunhais, e explicita, com clareza suficiente, as razões pelas quais concluiu pela ausência de prova idônea da autorização, seja expressa, tácita ou aparente, para que José Carlos Rodrigues de Oliveira contratasse em nome do autor.

Não se está, portanto, diante de hipótese de negativa de prestação jurisdicional, mas, quando muito, de inconformismo da recorrente com a valoração conferida pelo Juízo de origem ao acervo probatório, matéria que se insere no âmbito do acerto ou desacerto do julgamento de mérito, e não na regularidade formal da sentença.

Rejeito, assim, o pedido de reconhecimento de nulidade da sentença.

No mérito, a apelante sustenta que a relação jurídica não estaria submetida ao Código de Defesa do Consumidor, por envolver aquisição de insumos agrícolas destinados à atividade produtiva do autor, produtor rural. Afirma, ainda, que, sob a ótica do direito civil comum, a cobrança seria legítima, diante da boa-fé objetiva, da teoria da aparência, da habitualidade das compras realizadas por José Carlos Rodrigues de Oliveira e da entrega dos produtos na propriedade rural.

Todavia, a controvérsia não exige maior aprofundamento acerca da incidência, ou não, do microssistema consumerista. Ainda que se admita, em tese, que a aquisição de herbicidas e demais insumos agrícolas destinados à exploração da atividade rural possa aproximar a relação jurídica do regime civil comum, tal circunstância não altera a solução do caso concreto.

Isso porque, seja sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, seja à luz das regras gerais do Código Civil e da distribuição ordinária do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, competia à requerida demonstrar fato apto a legitimar a cobrança levada a protesto, especialmente a existência de autorização, representação válida, representação aparente objetivamente justificável ou ratificação consciente das compras pelo autor.

E, no caso, a prova dos autos não se mostra suficiente para comprovar que José Carlos Rodrigues de Oliveira possuía poderes para vincular validamente Rafael Lorencetti Amaral nas operações que deram origem ao débito protestado. A discussão acerca do regime jurídico aplicável, portanto, não afasta o ponto central reconhecido na sentença: a fragilidade da prova quanto à autorização do terceiro para contratar em nome do autor.

A tese central da defesa, reiterada em contestação, em alegações finais e na apelação, é a de que José Carlos Rodrigues de Oliveira atuava publicamente como gerente da fazenda do autor, realizava compras habituais em seu nome, recebia mercadorias na propriedade e teria, inclusive, encaminhado comprovantes de pagamentos parciais oriundos de conta bancária em nome de Rafael, circunstâncias aptas, segundo a recorrente, a caracterizar representação aparente, erro escusável do credor e consequente legitimidade da cobrança.

Não desconheço que a teoria da aparência, alicerçada nos postulados da boa-fé objetiva, da lealdade e da proteção da confiança legítima, encontra assento no sistema jurídico e pode, em hipóteses específicas, preservar negócios celebrados por terceiro que se apresenta, de forma plausível, como representante de outrem. O próprio Código Civil, ao disciplinar a interpretação dos negócios jurídicos conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, bem como ao vedar o abuso de direito e impor deveres anexos de lealdade e cooperação, fornece base normativa para a tutela da confiança nas relações privadas. Também é certo que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em hipóteses próprias, a incidência da teoria da aparência como instrumento de preservação da segurança jurídica nas relações negociais e consumeristas, quando a confiança do terceiro se revela objetivamente legítima (REsp nº 1.358.513 - RS – 2012/0264861-3; REsp nº 1358513).

Ocorre que, no caso concreto, a aparência invocada pela apelante não se reveste da consistência objetiva necessária para superar o conjunto de elementos que infirmam a alegada legitimidade da contratação.

Com efeito, a prova oral produzida pela própria requerida demonstra que o vendedor Everson Pinheiro de Lima jamais negociou diretamente com o autor, não possuía autorização escrita, não fazia contato com Rafael para confirmar os pedidos e utilizou o termo “autorização” apenas porque José Carlos se apresentava como gerente da fazenda. Quando questionado expressamente em juízo sobre a origem dessa conclusão, admitiu que negociava “só direto com o Zé Carlos” e que não havia qualquer documento de autorização outorgado pelo autor.

A testemunha Jéssica dos Santos Ferri, por sua vez, confirmou que os comprovantes de pagamento eram encaminhados por José Carlos, que os produtos foram entregues na fazenda e que os recibos de entrega foram assinados pelo próprio José. Acrescentou que, na prática regional, não havia exigência de autorização escrita para que gerentes ou capatazes de grandes produtores rurais realizassem esse tipo de operação.

Essa informalidade negocial, embora possa explicar o comportamento empresarial adotado, não legitima automaticamente a cobrança em face do autor, sobretudo quando confrontada com elemento documental objetivo em sentido contrário. E esse elemento documental é particularmente relevante: o cadastro de cliente existente nos próprios arquivos da empresa indicava que não havia pessoas autorizadas a comprar em nome do autor, conforme id 18040044.

A inicial já apontava tal circunstância, a réplica voltou a enfatizá-la, e a sentença a tomou como dado central para o deslinde da controvérsia. Em outras palavras, a empresa não estava diante de um vazio informacional; ao contrário, dispunha de documento formal que, em princípio, recomendava cautela redobrada antes da liberação de mercadorias e, sobretudo, antes do protesto de dívida fundada em negócios celebrados exclusivamente com terceiro.

Nessas circunstâncias, não se pode afirmar que a requerida tenha incorrido em erro escusável. O que os autos revelam é que a empresa optou por aderir a uma prática negocial assentada na informalidade costumeira da região, preferindo confiar na autodeclaração do suposto gerente e no histórico de operações pretéritas, sem adotar diligência mínima apta a neutralizar o risco decorrente da ausência de autorização formal e da informação constante do cadastro.

A teoria da aparência não se presta a proteger a negligência do próprio contratante. Ela tutela a confiança objetivamente justificável, o que não se verifica quando o terceiro ignora, ou deixa de observar, informação documental expressa existente em seus próprios registros internos.

É verdade que a defesa logrou demonstrar circunstâncias que enfraquecem a tese de inexistência material de fornecimento, notadamente a entrega dos herbicidas na fazenda, a alegada aplicação dos produtos na lavoura e a inexistência de indício de desvio físico da mercadoria. Também é certo que houve pagamentos parciais a partir de conta em nome do autor. Todavia, tais elementos, embora relevantes, não bastam para suprir a ausência de prova segura da representação.

Primeiro, porque a entrega e o eventual aproveitamento dos produtos na propriedade rural não equivalem, por si sós, à demonstração de que o titular do cadastro autorizou, ratificou ou sequer anuiu às operações tal como estruturadas pela fornecedora. Segundo, porque os comprovantes de pagamento eram encaminhados por José Carlos, e não se demonstrou ato pessoal, direto e inequívoco do autor apto a configurar ratificação consciente da dívida. Terceiro, porque o próprio boletim de ocorrência juntado aos autos, id 18040046, conforme destacado nas contrarrazões e na réplica, insere a atuação de José Carlos em contexto de alegadas irregularidades mais amplas, inclusive compras não autorizadas e outros ilícitos ligados à administração da fazenda, o que impede extrair, com a segurança necessária, uma conclusão de ratificação tácita por comportamento contraditório do autor.

Nesse cenário, a conclusão mais segura é a de que a requerida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo apto a infirmar a pretensão autoral, vale dizer, não demonstrou validamente que o débito protestado era exigível em face de Rafael Lorencetti Amaral. E neste sentido,
imperioso reconhecer que a insuficiência da prova defensiva subsiste independentemente do enquadramento da controvérsia no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, pois decorre da própria fragilidade do suporte fático-jurídico da representação aparente alegada.

Consequentemente, mantêm-se íntegros os capítulos sentenciais que declaram a inexigibilidade do débito e determinam o cancelamento definitivo do protesto, porquanto o protesto somente se legitima quando fundado em crédito válido, líquido e exigível, o que não se verificou suficientemente nos presentes autos.

No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão à apelante. Uma vez reconhecida a irregularidade do protesto, o dano moral mostra-se configurado, porquanto a indevida restrição ao crédito atinge objetivamente a esfera jurídica da personalidade do lesado, dispensando demonstração exaustiva do prejuízo imaterial concreto. A sentença, ademais, fixou a reparação em R$ 5.000,00, montante moderado, compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e apto a cumprir simultaneamente as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem propiciar enriquecimento sem causa.

Não há, pois, qualquer exorbitância que justifique a redução postulada subsidiariamente pela recorrente.

Ressalte-se, por fim, que também não prospera a insurgência indireta quanto à ilegitimidade passiva. A questão foi corretamente resolvida desde a decisão saneadora sob a perspectiva da teoria da asserção, e a própria conduta processual da ré — que contestou o mérito, produziu prova testemunhal relativa à operação comercial e buscou inclusive trazer à lide empresa do mesmo grupo econômico — reforça a pertinência subjetiva da demandada para responder pelos fatos narrados na inicial.

Assim, a solução adequada consiste em conhecer da apelação e negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, pois a prova produzida nos autos não confere suporte seguro à exigibilidade do débito protestado em nome do autor, ainda que a controvérsia seja examinada sob a ótica do direito civil comum.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, mantendo os parâmetros fixados na sentença.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de apelação
e a ele
nego provimento
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)